Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710550-04.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KÊNIA OLÍMPIA DE JESUS RECORRIDA: YEESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valor pago por produto não entregue, condenando a autora ao pagamento de oitenta por cento (80%) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a ré, ao pagamento dos vinte por cento (20%) restantes, suspensa a exigibilidade em face da autora, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se a consumidora sofreu dano moral ao não receber o produto ou o reembolso de compra feita junto à fornecedora; (ii) analisar se a restituição deve ser feita em dobro; e (iii) verificar se cabe a adequação dos honorários de sucumbência fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Pessoas jurídicas, ao contrário das pessoas físicas, não têm presunção de hipossuficiência e precisam comprovar, com documentação financeira, que não podem arcar com as custas do processo. A concessão do benefício, mesmo em caso de recuperação judicial, depende da análise concreta da situação econômica da empresa. 4. O simples inadimplemento contratual não justifica a reparação por danos morais quando não há prova de violação ao patrimônio moral do ofendido, limitando-se a causar meros aborrecimentos. 5. A aplicação da teoria do desvio produtivo requer a comprovação de um esforço incomum e uma perda desproporcional do tempo útil do consumidor. 6. A demora injustificada na restituição de quantias pagas configura descumprimento contratual e não cobrança indevida, não se aplicando a repetição do indébito previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. Em demandas em que foi atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com base no critério da equidade, a teor do art. 85, § 8o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2o, § 8o, art. 98, § 3o, art. 99, caput, § 1o, art. 100, art. 1.009, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702455-78.2021.8.07.0004, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/06/2022; TJDFT, 0731965-66.2022.8.07.0016, Rel. Juiz Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 31/01/2023; TJDFT, 20140110893054APC, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível j. 02/03/2016. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação da verba sucumbencial, porquanto em montante irrisório. Afirma que nas situações em que a fixação sobre o proveito econômico obtido restar baixa, deve haver a apreciação equitativa e, neste caso, ser atendido o recomendado pelo Conselho Seccional da OAB, ou aplicar 10% (o mínimo definido em lei) sobre o valor da causa, prevalecendo-se o que for maior. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim, a pretensão recursal de que os honorários advocatícios sejam arbitrados em vinte e cinco (25) unidade referenciais de honorários (URH), que atualmente se encontra no valor de R$ 363,62 (trezentos e trezentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), se mostraria extremamente elevada e desproporcional às características da causa em tela, além do que o acolhimento do pedido acarretaria piora na situação da requerente tendo em vista sua sucumbência majoritária na origem e o não provimento do presente recurso, nesta instância. Dessa forma, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença resistida. Majoro os honorários de sucumbência em desfavor da autora para R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade da verba diante da gratuidade de justiça concedida (ID 72748032). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado sumular também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016